Tribunal: TJPA
Processo: 0819439-26.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819439-26.2021.8.14.0401

APELANTE: JOÃO PAULO LIMA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0819439-26.2021.8.14.0401
.

APELANTE: JOÃO PAULO LIMA SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. ART. 155, §2º, CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. ART. 44, II, CP. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28191785, datada de 09/04/2024) que condenou
o apelante JOÃO PAULO LIMA SOUZA
, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

A aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP).

·

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III - Razões de decidir

03.

Não procede o pedido de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do Código Penal), pois a incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade do agente e do pequeno valor da res furtiva, o que não se verifica no caso concreto. Conforme certidão judicial criminal constante dos autos, o apelante João Paulo Lima Souza ostenta reincidência e maus antecedentes, inclusive com execuções penais em curso, circunstâncias que afastam a condição de primário e constituem óbice legal ao reconhecimento do benefício.

04. Também não prospera o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o art. 44, II, do Código Penal veda a substituição quando o condenado é reincidente em crime doloso, além de exigir que as circunstâncias judiciais indiquem suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito, o que não se verifica diante da reiteração de delitos patrimoniais pelo recorrente. Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, mantém-se integralmente a sentença.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

O reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do Código Penal exige o preenchimento cumulativo da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa furtada, sendo inviável sua aplicação quando demonstradas reincidência ou maus antecedentes; igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o condenado é reincidente em crime doloso ou quando as circunstâncias judiciais evidenciam que a medida não se mostra socialmente recomendável, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002684269 SP 2024/0244283-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025).

(STJ - REsp: 2085026 SP 2023/0240272-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2665187 MG 2024/0210742-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOÃO PAULO LIMA SOUZA
(ID: 28191797, em 24.02.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 28191785, em 09.04.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28191738) que, em 15 de dezembro de 2021, nas imediações da Praça da República, no município de Belém/PA, o acusado subtraiu, mediante arrombamento do bagageiro de uma motocicleta estacionada, 01 (um) par de botas, 01 (uma) capa de chuva, 01 (um) cabo de freio e 01 (um) cabo de embreagem pertencentes à vítima João dos Santos de Souza.

Cumpre registrar, que embora a sentença tenha concedido ao apelante o direito de apelar em liberdade neste feito específico,
o mesmo encontra-se atualmente recluso na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel II
,
desde 10 de dezembro de 2022
, cumprindo pena em
regime prisional semiaberto
(harmonizado) decorrente de
outras execuções penais ativas
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28191797, em 24.02.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), com a consequente diminuição da pena em um a dois terços, argumentando a ausência de avaliação precisa e o pequeno valor da
res furtiva
, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais seriam, na sua maioria, favoráveis.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28191799, em 23.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a qualificadora foi suprida adequadamente pela prova testemunhal e documental colhida, que o apelante não preenche o requisito objetivo da primariedade para a incidência do privilégio e que seus múltiplos antecedentes em crimes contra o patrimônio inviabilizam legalmente a substituição da reprimenda corporal.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28586190, em 23.07.2025), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do recurso, concordando com as teses acusatórias de que a prova testemunhal é apta a suprir a falta de perícia no arrombamento e ressaltando que a extensa reiteração criminosa do condenado atua como óbice intransponível tanto para a aplicação do privilégio quanto para a conversão da pena em restritiva de direitos.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO
(
ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL).

A Defesa pleiteia o reconhecimento do
furto privilegiado
, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, sob o argumento de que os bens subtraídos — botas e capa de chuva — possuem pequeno valor.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, a incidência do privilégio exige o preenchimento
cumulativo
de dois requisitos:
a
primariedade do agente
e
o
pequeno valor da coisa furtada
. Somente diante da presença simultânea dessas condições é que o magistrado poderá substituir a pena de reclusão por detenção, reduzir a reprimenda de um a dois terços ou aplicar exclusivamente a pena de multa.

No caso concreto, embora se alegue o reduzido valor dos bens subtraídos,
não se encontra presente o requisito da primariedade
.

Com efeito, da análise da Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos autos (ID: 28191784), verifica-se que o apelante
João Paulo Lima Souza possui histórico criminal significativo
, com registros de diversas ações penais e execuções definitivas, dentre as quais se destacam os processos nº
0011824-86.2019.8.14.0401
e
0807363-67.2021.8.14.0401
.

Além disso, conforme consignado nos autos, o recorrente responde a processos de execução penal, a exemplo do feito nº
20031062720238140401
, em trâmite perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, bem como do processo nº
20014348120238140401
, em curso na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direitos.

Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que o apelante
não ostenta a condição de primário
, apresentando inclusive
reincidência e maus antecedentes
, o que constitui óbice legal intransponível ao reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos relacionados à mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Nessas hipóteses, a presença de reincidência ou maus antecedentes revela maior reprovabilidade da conduta, circunstância que afasta a incidência do referido princípio. Veja-se:

“(...)
As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência
,
que são cumulativos
:
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
. (...) No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos,
sua reincidência e os maus antecedentes justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal
. (...)
Quanto ao furto privilegiado
,
o art. 155, § 2º
,
do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor
,
que
"
não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel . Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019). (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002684269 SP 2024/0244283-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025). Grifei.

Nesse sentido, como bem destacado na sentença e nas contrarrazões ministeriais,
a ausência da primariedade impede
,
por si só
,
a incidência da causa de diminuição
, independentemente do valor da res furtiva.

Dessa forma,
não estando presentes os requisitos cumulativos exigidos pela legislação penal
, mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento do furto privilegiado, devendo ser
mantida a sentença que afastou a incidência do benefício legal
.

02.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.

A Defesa pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

O pedido,
contudo,
não merece acolhimento
.

Consoante dispõe o art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é possível quando preenchidos
cumulativamente
os requisitos legais estabelecidos no referido dispositivo.

Dentre tais requisitos, destaca-se aquele previsto no inciso II do art. 44, segundo o qual a substituição não será cabível quando o condenado
for reincidente em crime doloso
.

No caso concreto, conforme consignado na sentença e evidenciado pela Certidão Judicial Criminal Positiva

(ID: 28191784), o apelante possui
histórico criminal marcado pela reiteração de delitos patrimoniais
, ostentando outras condenações por crimes da mesma natureza.

Tal circunstância evidencia a condição de reincidente em crime doloso, o que, por si só, constitui
óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade
, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, sendo incabível quando a reincidência, os antecedentes ou as circunstâncias do caso concreto demonstram que a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido:

“(...)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível
,
nos termos do art. 44
,
II e III
,
do Código Penal
,
em razão da reincidência específica e dos antecedentes do recorrente
,
que demonstram personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais, tornando a medida socialmente inadequada
. (...)” (STJ - REsp: 2085026 SP 2023/0240272-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

“(...)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferida
,
pois a medida não se mostra socialmente recomendável
,
dado que o agravante cometeu o delito durante o cumprimento de pena por crime anterior
,
em consonância com o art. 44
,
§ 3º
,
do Código Penal
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2665187 MG 2024/0210742-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

Além disso, o inciso III do mesmo dispositivo estabelece que a substituição somente será admissível quando as circunstâncias judiciais (notadamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente) indicarem que a medida é suficiente para a
reprovação e prevenção do crime
.

Entretanto, no presente caso, o histórico criminal do apelante, caracterizado pela
reiteração de crimes contra o patrimônio
, demonstra que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos
não se revela socialmente recomendável
, tampouco suficiente para alcançar as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao indeferir a substituição da pena, decisão que se mostra plenamente alinhada aos critérios legais estabelecidos no art. 44 do Código Penal e ao entendimento sustentado pelo Ministério Público nas duas instâncias.

Assim,
mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença
, também neste ponto.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28586190)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOÃO PAULO LIMA SOUZA

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 28191785), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026